Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717835-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Agravante: Ruth Furtado Almeida Niemeyer Almeida Filho Marcia Guasti Almeida Jorge Nicolau Rodrigues Almeida Agravado: Não há D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ruth Furtado Almeida, Niemeyer Almeida Filho, Marcia Guasti Almeida e Jorge Nicolau Rodrigues Almeida contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelos ora embargantes (Id. 46585861). Os recorrentes argumentam (Id. 47018006), em síntese, que houve o adimplemento das obrigações tributárias exigíveis tanto em relação ao espólio, quanto no que diz respeito aos herdeiros. Aduzem que a expedição do formal de partilha não pode ser condicionada à exigência do ITCMD pelo Estado de Goiás, em relação a bem imóvel situado em Luziânia-GO, uma vez que a obrigação de pagar o imposto referido já foi adimplida, mas ao pagamento direcionado ao Distrito Federal, que é onde tramita o procedimento de inventário. Também afirma que a sentença que homologou a partilha assegurou o ressarcimento, ao ex-cônjuge, do valor referente ao “IR-ganho de capital”, mas a decisão embargada foi omissa ao não se pronunciar a respeito desse ponto. Requerem, portanto, o provimento do recurso, com a atribuição de efeitos modificativos, para que seja reformada a decisão embargada, com o deferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos (Id. 46585861): “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição do formal de partilha dos bens deixados pelo Sr. Niemeyer Almeida, sem a prévia satisfação das obrigações tributárias correspondentes, bem como sem o prévio recolhimento, pelos herdeiros, do montante correspondente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Inicialmente, para a compreensão da controvérsia, é importante destacar que deve ser feita a diferenciação entre as obrigações tributárias referentes ao espólio e aos herdeiros. No caso de arrolamento sumário o art. 659, § 2o, do CPC prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do ITCMD, bem como de eventuais outros tributos. A propósito, o Juízo singular considerou que é indispensável a prova da satisfação das obrigações tributárias atribuídas ao espólio antes da expedição do formal de partilha. Em relação ao espólio pode ser exemplificada a obrigação tributária concernente ao pagamento dos seguintes impostos: IPVA, IPTU, ITR, ITBI, IR. Os referidos impostos não se confundem com outros que devem ser pagos diretamente pelos herdeiros, como o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). O questionamento a respeito da necessidade, ou não, de haver a satisfação das obrigações tributárias antes da expedição do formal de partilha se refere à própria constituição do crédito tributário, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 146, inc. III, alínea “b”, da Constituição Federal. Nesse sentido observa-se que o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado como Lei Complementar pela vigente ordem constitucional, tratou especificamente a respeito da matéria em seu art. 192[1]. Verifica-se que a exigência de pagamento prévio dos tributos, para o julgamento da partilha, prevista no art. 192 do CTN, se refere expressamente aos bens do espólio. No caso de arrolamento sumário convém ressaltar que a exceção prevista no CPC (art. 664, § 4o, em composição com o art. 662) diz respeito apenas ao ITCMD, principal tributo a ser pago pelos herdeiros por ocasião da partilha. Isso não significa, contudo, que no arrolamento sumário seja possível homologar a partilha mesmo sem o adimplemento das obrigações tributárias relativas aos bens do espólio e as suas rendas. Com efeito, o caso dos autos não se refere apenas ao ITCMD devido em decorrência da transmissão dos bens aos herdeiros, mas também ao pagamento do ITCMD devido em decorrência da alienação de bens pertencentes ao espólio no curso do processo de inventário (Id. 154518399 e Id. 111546692 dos autos do processo de origem). Assim, nas hipóteses de existência de débitos do próprio espólio, não há amparo legal para que a expedição do formal de partilha ocorra antes da regularização da respectiva situação tributária, nos termos do art. 192 do CTN. A esse respeito examine-se a orientação contida na tese do tema no 1074, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Em observância ao referido precedente vinculativo este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo nesse mesmo sentido, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS DO ESPÓLIO. TEMA REPETITIVO No 1074/STJ. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA DA TESE REPETITIVA. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS. RECOLHIMENTO PRÉVIO. ITCMD. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO POSTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Em data recente, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema Repetitivo no 1074, dando origem à seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 2 - Dessa forma, tratando-se de precedente de observância obrigatória, há de ser modificada a sentença na parte em que possibilita a expedição do formal de partilha antes do recolhimento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. 3 - Como patenteado, no âmbito do Tema Repetitivo no 1074/STJ, resta possibilitada a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação previamente ao recolhimento do ITCMD. Apelação Cível parcialmente provida.” (Acórdão no 1646684, 07051472520188070014, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PLANO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. ENTREGA DO FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. ART. 659, §2o, DO CPC C/C ART. 192 DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECOLHIMENTO DO ITCMD. DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.074 STJ). SENTENÇA MANTIDA. 1. Em uma interpretação sistemática do art. 659, §2o, do Código de Processo Civil e do artigo 192 do Código Tributário Nacional, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. Isso, porém, não dispensa a parte de comprovar o prévio pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio (Tema 1.074 STJ). 2. Incabível a reforma do decisum proferido pelo d. juiz de origem quando em perfeita harmonia com o precedente qualificado. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1651353, 00174298520038070007, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, que não pode haver a homologação do formal de partilha até que seja comprovada a regularidade tributária dos bens e rendas do espólio. A esse respeito, convém destacar que os recorrentes afirmam que o tributo aludido foi pago à Fazenda Distrital. Ocorre que os imóveis alienados no curso do inventário eram localizados na cidade de Luziânia-GO (Id. 154518399 e Id. 111546692 dos autos do processo de origem), razão pela qual a Fazenda Pública do Estado do Goiás está a exigir a respectiva comprovação do pagamento do tributo. Diante desse cenário as alegações articuladas pelos recorrentes, neste momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal.” Ademais, não é possível avaliar a possibilidade de tributação dúplice. No que diz respeito às obrigações tributárias o procedimento de inventário tem como finalidade apenas a apuração do devido pagamento das exações tributárias. Os recorrentes alegam haver efetuado o pagamento devido ao Distrito Federal. No entanto, o Estado de Goiás, onde estão situados os bens imóveis que deram origem ao fato gerador do imposto questionado, alega que não recebeu o pagamento respectivo. Diante desse contexto é possível vislumbrar, ao menos em tese, a possibilidade de pagamento efetuado a sujeito ativo indevido. Assim, não seria possível admitir o cumprimento da obrigação, uma vez que a extinção pelo adimplemento depende da quitação expedida pelo legítimo credor, nos termos do art. 310 do Código Civil. Na hipótese em análise os embargantes apenas discordam das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão ou de obscuridade. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) ” (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida. Feitas essas considerações conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator